Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012030-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA JOSE VENDRAME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ VENDRAME contra decisão proferida em pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1023910-35.2020.811.0041 indeferiu o pedido liminar pleiteada pela Agravante para tome posse no concurso de forma regular, conforme a colocação atingida.
Afirma, em síntese, a possibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, legalidade de cumulação conforme Lei Complementar Municipal no 220/2010 e compatibilidade de horários.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo.
É o sucinto relatório.
Analiso em primeiro lugar, o pedido de justiça gratuita.
Desnecessário o pleito de justiça gratuita, uma vez o presente Recurso de Agravo de Instrumento é originário de Ação de Mandado de Segurança, que tramita sob o pálio da gratuidade por imposição do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:
(...)
XXII - a gratuidade das ações de “habeas-corpus”, “habeas-data”, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.
Passo a analisar o pedido de concessão de efeito ativo.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, verifica-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois possível é a cumulação dos referidos cargos, posto que o Técnico de Desenvolvimento Infantil e o Professor são funções distintas, com atribuições, habilidades e capacitações igualmente diferentes.
Este Sodalício, em diversos julgados decidiu ser possível a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), exatamente por entender que este último possui natureza eminentemente técnica.
Trago à colação o seguinte aresto emanado desta E. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (TJ/MT - ReeNec 104757/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, à Agravada para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora